Tribunal: TJSP
Processo: 1013593-02.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional - Juros remuneratórios – Limitação a 12% ao ano – Inadmissibilidade - Capitalização – Admissibilidade, pois expressamente contratada - Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STF, do STJ e desta C. Corte - Cobrança conforme pactuado –– Cobrança de tarifas de cadastro - Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C.

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional - Juros remuneratórios – Limitação a 12% ao ano – Inadmissibilidade - Capitalização – Admissibilidade, pois expressamente contratada - Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STF, do STJ e desta C. Corte - Cobrança conforme pactuado –– Cobrança de tarifas de cadastro - Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - Cobrança de seguro prestamista – Afastamento – Demonstrada imposição ao consumidor - Sentença nessa parte reformada - Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013593-02.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCOS VINICIUS LOPES MORENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
J. SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maoria de
votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram
parcial provimento ao recurso. Vencidos parcialmente o 2o Juiz, que declara, e o 4o
Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43998
APEL.No: 1013593-02.2020.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos 1a VC
APTE. : MARCOS VINÍCIUS LOPES MORENO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO J. SAFRA S.A.
CONTRATO Cédula de crédito bancário Ação revisional -
Juros remuneratórios
Limitação a 12% ao ano

Inadmissibilidade - Capitalização
Admissibilidade, pois
expressamente contratada - Contrato posterior à MP 1963-17
Jurisprudência do STF, do STJ e desta C. Corte - Cobrança
conforme pactuado
Cobrança de tarifas de cadastro -
Admissibilidade Jurisprudência consolidada do C. Superior
Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos -
Cobrança de seguro prestamista Afastamento Demonstrada
imposição ao consumidor - Sentença nessa parte reformada -
Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. João Custódio da Silveira que julgou improcedente ação revisional de
cédula de crédito bancário (financiamento para compra de veículo); os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O apelante, alvitrando incidência do CDC, insiste em que é ilegal
a capitalização dos juros (alega inexistência de contratação válida e
inconstitucionalidade das normas legais autorizadoras) e da cobrança de quantias a
título de tarifas (serviços de terceiro, cadastro e avaliação do bem), de comissão de
permanência cumulada com outros encargos, assim como seguro prestamista (“venda
casada”.); postula restituição em dobro.
Em resposta, o apelado bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo vinga em parte mínima, registrando-se,
primeiramente, que nada há a deliberar acerca do pedido quanto aos serviços de terceiro,
uma vez que nada há no instrumento contratual a tal título e, ainda, sobre a comissão de
permanência: nos pedidos elencados (ver a petição inicial fls. 28/30) nada consta
acerca desse tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei no
8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Essa constatação não significa, todavia, que as alegações do
apelante devam ser imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob
exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.
Com efeito, o contrato não está contaminado por cláusulas ditas
abusivas: é operação bancária corriqueira, sem qualquer conotação de vantagem
desmedida de uma parte em detrimento de outra.
Exatamente por tal razão é que não se pode falar em onerosidade
excessiva, mesmo em face do CDC, uma vez não existir injustiça na contratação por
abuso da apelada.
A propósito, e conforme AI no 962.350-9, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, citando lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA e
segundo DE PAGE, “não basta que um contrato seja lesionário, acrescenta, mas é
preciso que, além da vantagem que um contratante aufira, se verifique, ainda, a
especulação em torno da situação particular que levou o outro a celebrar o
contrato, que lhe é tão desfavorável. Diante disso, apura-se que o outro
contratante, o beneficiado, praticou um ato consciente, positivo, ao se aproveitar
daquelas condições desfavoráveis do lesado” (“Lesões nos Contratos”, ed. Forense,
1959, 2a ed., pág. 195).”.
A limitação constitucional (§ 3o do art. 192 da CF) a 12% ao ano
nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que tenham
sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas no mercado
financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma espécie, com o que é
perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal Federal, mesmo em se
considerando a aplicação do CDC.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições financeiras em seus
negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e regras de mercado,
salvo exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e comercial). A propósito,
aplicável a Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma, REsp n. 176.322/RS, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999; 4a Turma, REsp n.
189.426/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime; DJU DE 15.03.1999; e 4a
Turma, Resp n. 164.935/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime,
DJU DE 21.09.1998. Por outro lado, ainda que aplicável às instituições bancárias a
Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta Corte, em 12.03.2003, no julgamento do
REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, sedimentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento de que o pacto referente à taxa de juros só pode ser alterado se
reconhecida sua abusividade em cada hipótese, desinfluente para tal fim a
estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar de 12% ao ano, já
que sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se considera excessiva,
para efeitos de validade da avença” (cfe. STJ, Quarta Turma, AgRG no RECURSO
ESPECIAL no 504.621-RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser retirado
do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais ainda, esse mesmo
Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648, segundo a qual “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de Lei Complementar”.
Em sendo assim, não há porque levar-se a cabo qualquer
limitação neste caso concreto.
Há mais.
Existem nos instrumentos contratuais informações específicas
acerca da taxa dos juros, detalhadamente, a mensal, a anual e o CET também mensal e
anual: simples vista d'olhos permite ver que, das diferenças entre os percentuais, se
estava contratando a capitalização; por outro lado, os instrumentos estão assinados e o
próprio apelante os tinha em seu poder, com todas as folhas (juntou tudo com a petição
inicial) o que afasta qualquer dúvida pudesse ainda remanescer acerca da ausência de
conhecimento do que ali se continha.
No que toca à capitalização de juros anota-se, primeiramente,
que, ao afirmar ausência de contratação, o apelante tangencia a litigância de má-fé: o
ajuste, especificamente desse ponto, a prevê expressamente: fls. 38, Quadro VII,
cláusula 2.1.
No mais, trata-se de ajuste firmado posteriormente à edição da
MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admiti-la desde então, no que foi secundada
no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de
12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487, 4a Turma, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados mais
recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, para quem
“é permitida a capitalização mensal
na revisão de contrato de abertura de
crédito nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no 2.170-36), desde
que pactuada.”.
Tal disposição legal, outrossim, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já prestigiou
sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a capitalização
dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo foi introduzido na
MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio e Pádua Ribeiro,
DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 671.904-RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 18.10.2005).
Confiram-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade de
capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde que
pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min. Castro
Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
De se notar, na seqüência, que aquela Medida Provisória teve sua
constitucionalidade reiteradamente reconhecida:
a) pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo: “Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n° 1.963-17/2000,
reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código
Civil. Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes
do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o ordenamento
fundante (Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011)”;
b) pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao decidir tema de
repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória aqui tratada,
conforme segue:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos
para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do
país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido (RE no 592.377/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, J. 04.02.2015, DJe - 20.03.2015).”
Por outro lado, neste caso concreto a simples observação das
condições contratuais já indica a inexistência de “cobrança de juros sobre juros”, uma
vez que se ajustou pagamento em parcelas fixas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado alhures
pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no recurso especial no
973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, a Corte Superior
pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade de capitalização, nos termos
do voto vencedor da ministra MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada
para a lavratura do acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”.
No que tange a tarifas e seguro, tem-se que o C. Superior
Tribunal de Justiça, revendo posição anterior, considerou determinadas tarifas regulares,
caso não haja “demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente
financeiro”, exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas na
legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem
natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao
consumidor, quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE
16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser
cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do
Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais
tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 10.06.2018, data em que, e
de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo
com essas normas administrativas, da tarifa de cadastro impugnada pelo apelante,
registrado que não se demonstrou tenha sido exigida em valor abusivo, isto é, destoante
grandemente da média cobrada no mercado financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que toca à cobrança de seguro, recentemente, o C. Superior
Tribunal de Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP
e 1639259/SP, estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora”.
No caso, não constando dos instrumentos contratuais alternativa
acerca da seguradora a ser contratada não há dúvida quanto à irregularidade da prática
que retirou a liberdade de contratar.
Fica, portanto, excluída a respectiva cobrança, com restituição
simples.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código
Civil somente teria lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo da credora, do
que, como dito, não há evidência de que tenha ocorrido.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C. Supremo
Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que faz a
cobrança excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”,
Saraiva, 8a ed., Obrigações 2a parte, pág. 432).
Reforma-se a r. decisão, portanto, nessa parte, cabendo a
restituição simples da quantia, monetariamente atualizada desde o desembolso e com
juros da mora desde a data da citação.
Essa alteração não modifica o critério de imposição dos ônus de
sucumbência adotado em primeiro grau, tendo em vista que a apelante decaiu na quase
totalidade do pedido; todavia, diante disso não se altera o percentual dos honorários
arbitrados na decisão, para o que se leva em conta o disposto no §11 do art. 85 do Cód.
de Proc. Civil.
Ante o exposto, e para tal fim, dá-se parcial provimento à
apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20497
Apelação n.o 1013593-02.2020.8.26.0577 Processo Digital
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Marcos Vinicius Lopes Moreno
Apelado (a): Banco J. Safra S/A
Juiz (a): João José Custódio da Silveira
Relator: José Tarciso Beraldo (voto 43998)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
186/191, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de
impossibilidade de capitalização c.c. revisão de cláusulas contratuais proposta por Marcos
Vinicius Lopes Moreno contra Banco J. Safra S/A. Em razão da sucumbência, a parte autora
foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual outrora deferida.
Inconformado, o autor apela discorrendo, em síntese, sobre
abusividade da capitalização dos juros. Argumenta a respeito da utilização do método de
amortização da dívida Gauss em substituição ao Price. Ressalta a ilegalidade na cobrança das
tarifas de serviços de terceiros (tarifa de contrato), além do serviço de seguro. Enfatiza a
ilicitude da cobrança da taxa de comissão de permanência com juros remuneratórios,
moratórios e multa no período de mora. Apresenta diversos entendimentos jurisprudenciais a
fim de balizar a sua tese. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes
os pedidos iniciais (fls. 198/230).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a concessão da
gratuidade processual ao autor (fls. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu apresentou contrarrazões e pleiteou a manutenção da r.
sentença (fls. 234/276).
É o Relatório.
Versa o feito sobre declaratória de impossibilidade de capitalização
c.c. revisão de cláusulas contratuais.
Em 10.06.2018, as partes firmaram a cédula de crédito bancário, no
valor total de R$ 35.900,00, mediante a incidência de juros mensais de 1,52% e 19,88% ao ano.
Foi cobrada tarifa de cadastro (R$ 870,00), além do serviço de seguro (R$ 1.130,69) (fls. 37).
Divirjo parcialmente do entendimento da Douta Maioria, conduzido
pelo voto do eminente desembargador relator, Dr. José Tarciso Beraldo, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso, em relação à
cobrança do seguro.
A r. sentença apelada deveria ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento do
recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança do seguro, no valor de R$ 1.130,69, deve ser admitida
porque expressamente prevista no contrato e facultada a opção da contratação ao consumidor,
que inclusive o aderiu em instrumento em separado (fls. 37 e 144/161), salientando, ainda, que
o prêmio beneficia o cliente.
No caso dos autos, não restou demonstrado que o autor foi obrigado a
contratar o seguro, inexistindo qualquer indício de prova de sua imposição por parte da
instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora contratada ou que foi impedido de
contratar outra seguradora que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que
sofreu algum prejuízo com a mencionada contratação. Se isso não bastasse, ficou claro que o
autor exerceu a opção de contratar o seguro, conforme se verifica a fls. 157, quando de forma
expressa concordou com a sua cobrança (assinalou “sim”).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.639.320/SP
julgado em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o
seguinte entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
Importante mencionar que, por se tratar de prova do fato constitutivo
do seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era do autor, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e
necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas condições de
produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança do seguro é válida.
Em relação às demais questões, acompanho o i. Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deveria ser desprovido, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor em 10% sobre o valor da causa (vc = R$ 27.480,00 fls. 31). Nos
termos do dispositivo legal acima citado, elevava o percentual fixado para 15% do valor da
causa, observado o benefício da gratuidade concedido ao autor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
2o desembargador
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
13722C64
8
13
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
137B23D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013593-02.2020.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.